Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO INAPTO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que a considerou inapta para o cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar existência de nulidade no ato administrativo que considerou inapta a candidata para exercer o cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
4.1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes.
4.2. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC.
5. O edital é a lei que regulamenta o concurso público, vinculando os candidatos e Administração, sendo que o exame médico tem por escopo aferir a higidez do candidato a exercer o cargo, conforme critérios estabelecidos nas regras editalícias.
6. O Edital do concurso estabelece que o exame oftalmológico deveria conter teste completo de Ishiahara com 24 pranchas e que a entrega incompleta dos exames solicitados acarretaria a exclusão do candidato do certame. A apresentação do exame oftalmológico sem a descrição da quantidade de pranchas testadas na avaliação de senso cromático por Ishihara é incontroversa nos autos. Não há que se falar em excesso de formalismo na exigência.
7. O Edital também enumera os transtornos de humor e transtornos neuróticos entre as condições incapacitantes e, apesar de a perícia judicial considerar a autora apta para o cargo, faz recomendações que são incompatíveis com a própria natureza e com o exercício do cargo de agente da polícia civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de legitimidade passiva da banca examinadora aventada de ofício. Extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esta. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 1639683 de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível; Acórdão no 1889792 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.